Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-85.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019621-85.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (APELANTE), MAIRA DA SILVA PONTES - CPF: 051.894.071-36 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019621-85.2022.8.11.0042

APELANTE: ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Porte de munições de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Preliminar suscitada pela PGJ. Nulidade da sentença no atinente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Alegada decisão
extra petita
. Descabimento. Aplicação pela juíza sentenciante da técnica da
emendatio libelli
. Rejeição. Pretendida desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal. Impossibilidade. Provas bastantes da prática da traficância. Considerável quantidade e diversidade dos entorpecentes encontrados. Apreensão de 233,10g de cocaína e de 287,34g de maconha. Readequação do enquadramento jurídico para o crime de posse de munições de uso permitido.
Recurso desprovido, com providência de ofício
.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de porte ilegal de munições de uso permitido [art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003].

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a nulidade da sentença por suposta decisão
extra petita
em relação ao crime de porte de munições; e (ii) a confirmação ou reforma da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade na sentença, uma vez que a juíza sentenciante utilizou-se da técnica de
emendatio libelli
[art. 383,
caput
, CPP] para condenar o réu pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido, sem modificar a descrição fática da denúncia.

4. As provas coligidas, notadamente as circunstâncias da apreensão, quantidade e variedade das drogas [233,10g de cocaína e 287,34g de maconha], além de depoimentos de policiais, indicam a prática do tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

5. Em relação ao crime de posse de munições, deve ser reconhecida, de ofício, que a conduta do réu se amolda ao tipo descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, já que mantinha munições sob sua guarda, readequando-se a reprimenda imposta.

6. Na dosimetria da pena, a aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, mesmo com a consideração da atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação desprovida, com providência de ofício, para readequar a condenação do apelante ao crime de posse de munições [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Tese de julgamento:

“Não configura decisão
extra petita
a reclassificação jurídica dos fatos mediante aplicação do art. 383,
caput
, do CPP.”

“A condenação pelo crime de tráfico de drogas não pode ser desclassificada para uso pessoal quando as circunstâncias fáticas e probatórias indicam sua destinação mercantil.”

“O crime de posse de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] configura-se quando o agente mantém munições sob sua guarda, ainda que destinadas a terceiros.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 383,
caput
; Lei n. 10.826/2003, arts. 12,
caput
, e 14,
caput
; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 1000404-33.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019621-85.2022.8.11.0042

APELANTE: ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Angelo Gabriel Ribeiro Nantal, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 7 anos de reclusão, e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de porte irregular de munições de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], aduzindo a ausência de provas contundentes sobre a destinação mercantil do estupefaciente.

Requesta, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de porte irregular de arma de fogo, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pela declaração de nulidade da sentença, no que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Caso superada a preliminar, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019621-85.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ –NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A PGJ aduz que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de munições de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem aplicou a figura da
emendatio libelli
e condenou o acusado nos termos do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Contudo, sustenta a PGJ que a conduta imputada ao recorrente não se amolda ao tipo penal descrito no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, mas ao disposto no art. 12,
caput
, da referida norma.

Por essa razão, entende o Procurador de Justiça, Élio Américo, que a sentença se revela
extra petita
, e diante do equívoco cometido pelo juízo sentenciante, opina pelo reconhecimento da
nulidade
da sentença, neste particular.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo diligente e perspicaz Procurador de Justiça, Élio Américo, não se visualiza demonstrada a propalada
nulidade
da sentença hostilizada.

Não há nenhuma ilegalidade perpetrada pelo juízo sentenciante, porquanto aplicou, à inteireza, a faculdade contida no art. 383,
caput
, do CPP, segundo a qual
“o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
, empregando-se ao caso concreto a técnica conhecida por
emendatio libelli
.

Não se trata de sentença
extra petita
, uma vez que, conquanto o Ministério Público Estadual tenha denunciado, bem como pleiteado a condenação do réu pela prática do crime de posse irregular de munições, certo é que nos crimes de ação pública o juiz não está vinculado à pretensão formulada pela acusação nas alegações finais.

A questão não é procedimental, mas de
mérito
, porquanto o nó górdio da questão diz respeito à conclusão exarada pelo juízo sentenciante no sentido de que, o fato de o réu guardar as munições e o carregador para outra pessoa, configuraria, em tese, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não a mera posse.

Em contrapartida, a PGJ entende que o fato de se atribuir a terceiros a titularidade das munições se trata de circunstância irrelevante para configuração do crime contido no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A despeito dos argumentos aduzidos pela PGJ, certo é que o princípio da ampla devolutividade do recurso de apelação permite a reanálise da questão suscitada, desde que não prejudique a situação processual do acusado.

Por todas essas razões,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela PGJ e passo ao exame do recurso interposto, ressaltando que a referida a questão será reexaminada,
de ofício
, por ocasião do julgamento do mérito.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Angelo Gabriel Ribeiro Nantal
, a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de munições e acessório de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
20 de outubro de 2022
, por volta das 01h00min, no Condomínio Chapada das Mantiqueiras, situado a Rua Itaparica, n. 203, bloco 07, bairro Coophema, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no endereço acima mencionado, o denunciado
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
possuía irregularmente
20 (vinte) munições de calibre 9mm
, intactas, e
1 (um) carregador
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição policial GAP 02, lotada no 24o BPM, recebeu informação via CIOSP de que teria passado pela Avenida Fernando Corrêa, no sentido bairro, um veículo Ônix, de cor vermelha, e placas QCJ6H35, sobre o qual havia queixa de roubo/furto.

Diante da informação recebida, a equipe policial se deslocou até o local informado, e logrou êxito em visualizar o veículo na rotatória do bairro Tijucal. Ato contínuo foi realizada a abordagem e foi constatado que quem dirigia o automóvel seria a suspeita Bárbara Monize Fernandes da Silva, enquanto no banco do passageiro se encontrava a suspeita Adriana Miranda Teixeira, as quais foram detidas em flagrante.

Na sequência, quando as suspeitas foram indagadas sobre a procedência do veículo, ambas informaram que o denunciado
ANGELO GABRIEL
ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para que elas buscassem o veículo no bairro Pedregal, e levassem até o bairro Jardim Industriário. Ademais, as suspeitas também informaram que ANGELO GABRIEL estaria a frente do veículo em que estavam, em uma caminhonete vermelha. No mais, informaram que o denunciado morava no Condomínio Chapada Mantiqueira, bairro Coophema.

Considerando as informações repassadas pelas suspeitas, a guarnição se deslocou para o citado residencial, onde encontraram ANGELO GABRIEL sentado, em um banco próximo à portaria. Em seguida
foi realizada a busca pessoal no denunciado, ocasião na qual os policiais localizaram 1 (uma) porção de substância análoga à maconha na posse de ANGELO GABRIEL
.

Indagado sobre o veículo Ônix que fora abordado anteriormente, o denunciado informou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atravessar o carro até o bairro Jardim Industriário.

A seguir, ao ser questionado sobre o entorpecente apreendido,
ANGELO GABRIEL afirmou que guardava o entorpecente para um amigo
, bem como
informou para os policiais que teria mais drogas em seu apartamento
.

Diante da configuração de flagrante delito, a equipe policial se dirigiu para o apartamento do denunciado, localizado naquele Condomínio Chapada das Mantiqueiras, onde a esposa do denunciado, a Senhora Ana, franqueou a entrada dos policiais no imóvel, onde
os policiais localizaram 2 (duas) porções de substância análoga à maconha
e
1 (uma) porção grande da mesma substância ilícita
; além disso,
foram encontradas 2 (duas) porções pequenas de substância análoga à cocaína, 1 (uma) porção grande da mesma substância, e mais 1 (uma) porção grande de substância análoga à Cloridrato de Cocaína
. Ainda foram apreendidas, no apartamento do denunciado,
20 (vinte) munições de calibre 9mm
, intactas,
1 (um) carregador
e
1 (um) celular da marca Samsung
, com a tela danificada (B.O – ID. 106713301 e termo de apreensão - ID. 106713302).

O laudo pericial n. 3.14.2022.89341-01, acostado no ID. 106713305,
concluiu que 3 (três) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade esbranquiçada
, na forma de ‘grânulos’ e ‘pó’, com
massa bruta de 69,57 g (sessenta e nove gramas e cinquenta e sete centigramas)
, e
1 (uma) porção de material de tonalidade branca, na forma de ‘pedra’
, com massa bruta de
163,53 g (cento e sessenta e três gramas e cinquenta e três centigramas)
, apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

O referido laudo também atestou que
2 (duas) porções apreendidas
, compostas por material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa bruta de 25,82 g (vinte e cinco gramas e oitenta e dois centigramas)
, e
1 (uma) porção de material vegetal, seco, prensada, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de 261,52g (duzentos e sessenta e um gramas e cinquenta e dois centigramas)
, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L.
(MACONHA)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Por sua vez, a materialidade do
crime de posse de munições
, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restou provada em relação ao denunciado, pois o laudo pericial de balística n. 2.3.2022.51144-01, acostado no ID no. 106713334,
atestou que os 20 (vinte) cartuchos de munição apreendidos
, referentes a arma de fogo de calibre nominal 9 mm LUGER (nove milímetros Luger),
‘(...), caracterizados na seção 4.1-MUNIÇÕES, no estado em que se encontravam quando foram recebidos nesta Gerência, se mostraram eficientes para produzir tiro quando testados em arma de fogo compatível e eficiente para produzir tiros’
. Além disso, concluiu que
‘Os projéteis arremessados por armas de fogo do calibre nominal 9 mm LUGER (nove milímetros Luger) são arremessados com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais’
.

Interrogado pela autoridade policial (ID 106713317), o denunciado ANGELO GABRIEL admitiu a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que elas seriam destinadas ao seu consumo pessoal. Em relação as munições e o carregador apreendidos, o denunciado afirmou que os aludidos materiais lhe pertenciam, e seriam o restante de munição que sobrou da sua arma de fogo, a qual foi apreendida em uma prisão anterior, ocorrida semanas antes do atual flagrante.

Cumpre ressaltar que em consulta a folha de antecedentes do denunciado, verificou-se que
ANGELO responde ao Inquérito Policial n. 1017825-59.2022
, perante o Núcleo de Inquéritos Policiais desta Capital, por
crime de porte de arma de fogo e munições, ocorrido em 8/10/2022
. Outrossim,
o denunciado Angelo também está respondendo pelo crime de roubo do veículo Ônix
, de cor vermelha, e placas QCJ6H35, no
Inquérito Policial n. 1000434-57.2023
, o qual tramita no Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT, sendo que neste último inquérito também foram indiciadas as suspeitas Adriana e Barbara, ambas pela prática do crime de receptação do veículo.

Destarte, o encontro de porções de maconha e cocaína em posse do denunciado, aliada a confissão de ANGELO GABRIEL para os policiais responsáveis pelo flagrante, afirmando que guardava drogas em sua casa; isso combinado com a apreensão de expressiva quantidade de drogas e munições, de uso permitido, porém em desacordo com a lei, justamente no apartamento do denunciado, aliada a confissão de propriedade dos ilícitos apreendidos em sua casa, para a autoridade policial, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à instauração do processo criminal em desfavor do denunciado ANGELO GABRIEL”.

Não possui a menor plausibilidade a tese de desclassificação suscitada pela combatente defesa, porquanto sobejam dos autos provas bastantes da destinação mercantil do estupefaciente apreendido.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença hostilizada, que comprovam, indene de dúvidas, a mercancia das drogas apreendidas,
verbis
:

“O policial militar
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que eu lembro mais o grosso da ocorrência, eu não lembro de detalhes; Que eu lembro que o CIOSP informou que um carro tinha sido furtado, que estava com queixa de roubo, tinha passado pela Avenida Fernando Correa, no OCR, então, minha guarnição se deslocou até a Fernando Correa (...) e obteve êxito em prender o veículo; Que dentro do veículo estava sendo conduzido por duas mulheres, não me recordo o nome, e uma dessas mulheres disse que o suspeito aí que tinha dado um valor para ela, para ela passar com esse carro, levar esse carro em algum lugar; (...) Que ela que falou o endereço; (...) Que para onde elas estavam levando o veículo, isso eu não me recordo, mas eu lembro que ela recebeu para levar esse veículo a algum lugar; (...) Que ela informou (...) quem que tinha passado o dinheiro, que era o suspeito Angelo, (...) que era ele que tinha (...) dado uma quantia para ela, (...) e ela informou onde que ele morava; Que então a gente deslocou até o endereço do suspeito; (...) Que ela informou que ele estava num veículo andando na frente dela, para passar com ela; (...) Que ela passou que ele estava conduzindo [uma camionete] e como a gente não conseguiu abordar o veículo, nós deslocamos até o endereço do suspeito, onde a gente localizou ele e, logo na abordagem, ele estava bem na portaria, que é um residencial, um condomínio; Que nós passamos pela portaria, ele estava próximo a quadra de futebol ali, na área de lazer do condomínio; (...) Que como a gente estava na abordagem do veículo roubado, a gente não prosseguiu, não conseguiu a camionete, a camionete seguiu destino; (...) Que a gente começou a conversar com a suspeita, com a mulher, aí que ela começou a falar, esclarecer o que estava ocorrendo, que ela tinha recebido um valor para passar com esse carro, que o cara estava no veículo a frente e que sabia onde ele morava, e aí a gente deslocou até o endereço para ver se localizava o suspeito; Que a gente obteve êxito porque ele estava bem na porta do condomínio, bem na área de lazer do condomínio; (...) Que estava no estacionamento [a camionete vermelha]; (...) Que não dá para dizer que ele estava esperando ela, mas ele estava na área de lazer do condomínio (...) sentado no banco (...) sozinho; (...) Que isso, não me recordo o horário, mas era tarde da noite já quando o CIOSP passou a ocorrência do veículo roubado, e até a gente se deslocar a residência do mesmo foi mais algumas horas aí; (...) Que na hora da abordagem, quando a gente abordou,
achou uma certa quantia de maconha com ele
; Que, segundo ele, o mesmo foi ali para fumar;
Que indagado se ele tinha mais, ele disse que sim, que na residência dele tinha
, aí nós deslocamos até a residência dele, que a esposa dele, não me recordo o nome, (...)
nos autorizou entrar
e, inclusive, trouxe,
informou o local onde estavam as drogas
; (...) Que lá
a gente encontrou as munições, mais maconha, cocaína, se não me engano
; Que
não me recordo a quantidade exata, mas tinha mais droga, tinha mais maconha, tinha acho que o cloridrato de cocaína
; (...) Que foi encontrado mais droga com ele lá na residência dele; (...) Que era uma porção média [que foi encontrada com ele na busca pessoal]; (...) Que lá dentro da casa achamos umas porções grande de maconha; (...) Que eu lembro que era uma espécie de um vidro, (...) estavam todas dentro desse vidro; (...) Que aquele vidro grande, (...) de 03 a 05 litros; (...) Que [a droga estava] toda lá [dentro desse vidro], a maconha, o cloridrato; (...) Que exatamente, [dentro da residência estava esse vidro contendo os entorpecentes]; (...) Que eu lembro que ele teria dito que recebeu para pegar o carro, uma coisa assim; (...) Que ele estava com esse argumento; (...) Que não me recordo (...) o que ele disse sobre a droga; (...) Que não lembro [dele ter dito que estava guardando para alguém a droga]; (...) Que
era uma quantia considerável
, (...)
era bastante droga
; (...) Que lembro [das munições que foram apreendidas], era de 9mm; (...) Que era mais de 10, não lembro com exatidão, (...) inclusive, ele tinha sido preso com a arma pela mesma guarnição; (...) Que no momento da apreensão da arma, essas munições estavam na residência dele, e a guarnição não foi para lá; (...) Que era munição e carregador; (...) Que no B.O. consta a quantidade exata; (...) Que não me recordo dele conversando comigo sobre essa situação da droga; (...) Que era dele [a droga]; (...) Que sim, [ele admitiu a propriedade da droga], tanto é que a esposa dele que informou o local onde estava a droga; (...) Que não [conhecia ele]; Que a gente recordou dele do motivo que (...) eu estava em outra guarnição que prendeu ele com a arma lá no Distrito Industrial, que, então, eu me recordei dele por isso; Que quando eu vi ele, falei: esse cara é o mesmo da arma; Que
acho que tinha sido duas semanas ou três semanas atrás que a gente tinha prendido ele com a arma
, no caso, eu, (...) e aí depois a gente encontrou ele com o veículo; (...) Que na ocasião da arma, não [tinha droga]; (...) Que não [conhecia ele por envolvimento com droga] até porque (...) nunca abordei, nunca vi ele, ou reconheci ele das rondas da área que eu atuo; (...) Que, aparentemente ali, de primeiro momento, parecia que não, parecia que ela estava revoltada, ela se sentiu um pouco surpresa dele estar envolvido com isso, mas é muito sugestivo; (...) Que ela não perecia participar daquilo; (...) Que sim, [deslocamos para a residência do Angelo junto com as mulher], era uma continuidade da ocorrência; (...) Que sim, [elas que indicaram o Angelo na área de lazer do condomínio], que ela mostrou fotos dele também; (...) Que a gente nem passou da portaria, bem no portão, a área de lazer é quase tipo próximo a portaria, ali ela já tinha [indicado o réu]; (...) Que surpresa no sentido da fisionomia dela (esposa do réu), (...) sem entender muito bem o que estava acontecendo; Que não me lembro muito bem dela ter dito alguma palavra naquele momento; (...) Que a gente explicou para ela o que estava acontecendo, informamos que o suspeito já tinha falado que lá tinha droga; (...) Que ele não falou o local, falou:
‘na minha casa tem mais droga’
; (...).”

O policial militar
DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que nós estávamos por patrulhamento no Distrito Industrial, quando o (...) CIOSP, tinha acabado de passar um veículo com queixa de roubo/furto pela Fernando Correa e estaria subindo em direção ao Distrito Industrial; Que, então, a gente foi de encontro e no sentido contrário próximo ao Atacadão, ali no Tijucal, nós visualizamos o veículo passando subindo para o Distrito; Que a gente fez a volta, conseguimos, com giroflex e sirene, dar voz de abordagem; Que realizamos abordagem, e dentro do veículo tinham duas mulheres; Que indagamos elas a respeito do veículo, fizemos a checagem completa do veículo, constou o roubo do veículo, e elas informaram que o veículo era do namorado de uma delas, não me recordo o nome delas agora, e não sabiam que o veículo era roubado; Que, segundo elas, teriam recebido um valor, que eu também não me recordo agora, para levar o veículo do Coxipó até o (...) Jardim Industriário, e aí ela informou onde que o responsável por esse veículo estava, condomínio onde nós fomos; Que chegando lá, (...) quando a gente entrou no condomínio, (...) a detida viu o mandante da situação do veículo sentado num banquinho, e a gente procedeu a abordagem e,
na abordagem, a gente conseguiu encontrar entorpecente
; (...) Que, em entrevista pessoal, informou que teria mais entorpecente e aí foi franqueada a entrada pela esposa, e foi encontrado o restante do material; (...) Que exato, [as mulheres informaram que receberam um valor para transportar o veículo de um local para outra]; (...) Que exato, [que a quantia foi oferecida pelo acusado para elas transportarem o veículo]; (...) Que nessa situação eu estava de 03, que é o segurança da equipe; (...) Que não [entrei dentro da casa], fiquei na viatura; (...) Que, se não me engano, seria maconha, mas, precisamente, não vou me recordar; (...) Que encontraram munições também, foi levado munições ao CISC, se não me engano, de 9mm; (...) Que parte principal, é o Comandante da guarnição [que realiza]; (...) Que não [sei o que o acusado falou sobre essa droga e munição], a entrevista foi feita com o Sargento mesmo, que fica mais à frente de toda a situação; (...) Que a droga ele informou que era para uso próprio, munição também não me recordo sobre o que ele falou; (...) Que não me recordo [sobre a prisão anterior do réu dias antes com arma de fogo]; (...).”

Não se olvida que o acusado, em seu interrogatório, asseverou que fez uso de substância entorpecente pelo período de quatro anos, começando na maconha, passando para cocaína, até chegar no crack.

Entretanto, o próprio acusado confessou, ainda que parcialmente, que a droga apreendida seria destinada à comercialização, conforme se infere de excertos de suas declarações,
verbis
:

“Que esse entorpecente, eu comprei ele que, na verdade, eu tinha feito um frete, (...) cara falou:
‘se você buscar 01 kg de droga para mim lá (...) em Cáceres, eu te dou 200g, e 300g de maconha para você, e você vai poder vender’
; (...) Que
aí eu fiquei animado
, bom,
vou poder fazer um dinheirinho
, e vou poder estar usando, só que eu não queria vender, por causa de ter medo de acabar a droga e tal; Que, então, eu fiz isso, fui lá buscar essa droga para ele, e ele me deu essas 200g, só que como eu morava em condomínio, eu comecei a usar todo santo dia as 200g de cocaína que ele me deu”;

Por mais que os policiais não tenham recebido denúncia anônima dando conta do envolvimento do acusado com a traficância de drogas, certo é que a considerável
quantidade
e a
diversidade
do entorpecente apreendido em sua residência, demonstram, indene de dúvidas, sua destinação mercantil.

Na hipótese vertente, estamos a tratar da apreensão de
287,34g de maconha
, e de
233,10g de cocaína
, cuja circunstância, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento de posse de droga para consumo pessoal.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia, as circunstâncias dos autos mostram, a não mais poder, a destinação mercantil do estupefaciente.

Ainda que o acusado seja usuário de substância entorpecente, conforme asseverado em seu depoimento, e que parte da droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal, as circunstâncias fáticas descritas pelos policiais arrefecem a tese desclassificatória.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício,
“A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade de drogas apreendidas
[1]
.”

A própria norma de regência, no § 2o do art. 28 descreve que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Neste particular, valho-me dos argumentos aduzidos pela juíza sentenciante, para melhor fundamentar as razões de meu convencimento,
ipsis litteris
:

“
Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 106713302, fl. 01), Boletim de Ocorrência n. 2022.290430 (ID 106713301) e laudo de constatação n. 3.14.2022.89341-01 (ID 106713305), que o réu trazia consigo e tinha em depósito/guardava duas porções e um pedaço maior de maconha, que juntos pesaram o total de 287,34g (duzentos e oitenta e sete gramas e trinta e quatro centigramas), 3 porções de cocaína, que pesaram juntas 69,57g (sessenta e nove gramas e cinquenta e sete centigramas), e um pedaço grande de pasta base, pesando 163,53g (cento e sessenta e três gramas e cinquenta e três centigramas), quantidades estas que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque, além da expressividade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o réu declarou que, à época, era usuário de maconha e de cocaína (pó), enquanto na sua casa também foi apreendida pasta base (pedra), a qual, apesar de ter o mesmo princípio ativo da cocaína, ele não era usuário. Digo isto porque ele próprio afirmou que,
‘por último, eu estava no crack’
, mas, ao que se vê, é que ele passou a fazer uso desse tipo de narcótico posteriormente aos presentes fatos, já que declarou:
‘aí eu caí no crack, o crack acabou comigo, eu estou preso hoje por causa do crack’
.

Corroborando com essa premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes juntada no ID 149210958, onde aponta que o acusado responde a duas ações penais na Comarca de Pontes e Lacerda/MT pelas supostas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

[...]

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário”.

Neste viés, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque
“
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas”
[2]
.

De outro giro, entendo que a sentença hostilizada comporta reforma, de ofício, no atinente à condenação do apelante pela prática do crime de
porte
ilegal de munições de uso permitido.

Conforme destacado pela juíza sentenciante, nas oportunidades em que foi inquirido o acusado confessou que foram apreendidas munições e um carregador em sua residência.

Na fase judicial, o réu asseverou que as munições não eram suas, mas de uma pessoa de nome “Emerson”, que as estava apenas guardando em sua residência.

Pelo fato de o réu asseverar que guardava as munições e o carregador a pedido de outra pessoa, o juízo de origem aplicou a técnica da
emendatio libelli
, condenando-o pela prática do crime de
porte
ilegal de munições, e não de
posse
irregular.

Contudo, conforme assinalado, com precisão, pelo conspícuo Procurador de Justiça, Élio Américo,
“o núcleo do tipo penal descrito no art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003 contempla os verbos ‘possuir’ ou ‘manter sob sua guarda’. Ainda que o apelante tenha alegado não ser proprietário das munições, mas apenas ‘guardá-las para outrem’, é inquestionável que ele exercia, naquele momento, a posse das mesmas, conforme demonstrado pela apreensão realizada no interior de sua residência”
.

Forte em tais razões, retifico,
de ofício
, a sentença hostilizada, neste particular, para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, cuja providência, aliás, se mostra benéfica ao acusado/recorrente.

No atinente ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“ainda que a pena-base tenha sido fixada em seu mínimo legal”
, não procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, no dizente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, o juízo singular, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena-base em seu patamar mínimo.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi mantida a pena em seu mínimo legal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão,
“Ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença hostilizada.

De ofício
, reformo a sentença hostilizada para afastar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], mantendo-a, contudo, pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
1 ano de detenção
, e
10 dias-multa
, em regime inicialmente aberto.

Assim, fica o recorrente,
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
, definitivamente condenado à reprimenda de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, de
1 ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
510 dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munições de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[2]
TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000404-33.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025